Tribunal: TJBA
Processo: 8041758-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041758-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DAVID FILGUEIRAS NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não há contradição no acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconhece a suficiência das provas constantes dos autos (BAT e perícia técnica realizada pelo DPT), destacando a inviabilidade da realização de nova perícia técnica após o decurso de mais de onze anos do evento e o perecimento dos veículos envolvidos.

A alegação de que o reconhecimento da presunção juris tantum do BAT exigiria a produção de nova prova não encontra respaldo nos fundamentos do julgado, que consignou expressamente a desnecessidade da prova pericial diante da suficiência probatória existente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8041758-65.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA
e
ROSA MARIA GOMES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA